Tribunal: TJDFT
Processo: 0018800-76.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018800-76.2015.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA ELIZABETE DE SOUZA RECORRIDOS: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, VALTEIR GONSALVES DE SIQUEIRA, WESLEY CHAGAS DE CASTRO - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE ÔNIBUS. RECURSO DE UMA DAS PARTES INTERPOSTO POR PATRONO QUE TEVE PROCURAÇÃO REVOGADA NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. DANO OCORRIDO NO INTERIOR DE VEÍCULO COM A PASSAGEIRA. FRATURA NO TORNOZELO. NECESSIDADE DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MOTORISTA E DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. EMPRESA QUE PRESTAVA ASSISTÊNCIA AOS VEÍCULOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O DANO CAUSADO TENHA OCORRIDO POR FALHA MECÂNICA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece do recurso interposto por patrono que não possui mais poderes nos autos, em razão de revogação da procuração e constituição de outro advogado. 2. O Código Civil Brasileiro disciplinou a responsabilidade do transportador nos artigos 734 e seguintes, imputando à empresa que presta serviço de transporte coletivo de passageiros a responsabilidade objetiva pelos danos causados no decorrer da prestação do serviço. 3. O nexo de causalidade entre a conduta e o dano ocorrido na passageira está demonstrado nos autos. Restou comprovado que, em decorrência da forma como o motorista conduziu o veículo de propriedade da Cooperativa do Distrito Federal, a autora caiu no interior do automóvel e sofreu quadro de fratura de tornozelo D, maléolo medial, sendo necessária a realização de cirurgia. 4. Estando demonstrada que a conduta causadora do dano à autora foi provocada pelo motorista que dirigia o veículo de propriedade da Cooperativa, respondendo essa pelos atos daquele (art. 932, inciso III, do CC) e que, segundo relatos das testemunhas, o veículo estava “rápido” e “pulou o quebra-molas”, não há dúvidas quanto à existência do nexo de causalidade, devendo responder civilmente o agente causador do dano e a proprietária do automóvel. 5. Inviável reconhecer a responsabilidade civil da empresa que geria os veículos da Cooperativa de Transportes do Distrito Federal, porquanto não houve a produção de prova apta a demonstrar concretamente que a ocorrência do dano foi em decorrência de falha mecânica ou problemas de manutenção no ônibus, não havendo, portanto, a existência de nexo causal, indispensável para a caracterização da responsabilidade civil. 6. Recurso da autora não conhecido. Recurso do primeiro réu desprovido. Recurso do terceiro réu parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial, nem fundamentar o apelo quanto à interposição fundada na alínea “b” do autorizador constitucional. Em sede de recurso extraordinário, a recorrente, igualmente, não indica os dispositivos constitucionais que entende vilipendiados nem embasou o recurso com relação às alíneas “b” e “c” do permissivo constitucional. Menciona a existência de repercussão geral sem tecer fundamentos a respeito. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido, pois “É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou ao qual tenha sido atribuída interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366204/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). A mesma sorte colhe o recurso lastreado na interposição fundada na alínea “b” do autorizador constitucional, pois a recorrente não fundamentou o inconformismo nesse aspecto, atraindo, assim, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido, embora tenha a recorrente mencionado a existência de repercussão geral. Isso porque, além de a recorrente não ter indicado o dispositivo constitucional supostamente malferido, não teceu embasamentos quanto à interposição com fulcro nas alíneas “b” e “c”, ambas do permissivo constitucional. Assim, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF é medida que se impõe já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017